Tribunal: STF
Processo: Súmula 367
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 367

Concede-se liberdade ao extraditando que não for retirado do país no prazo do art. 16 do Decreto-Lei 394, de 28-4-1938.

[{"tipo": "topico", "texto": "Prazo previsto no Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980)Está naSúmula 367, aprovada em 13.12.1963: (...). ODecreto-lei 941, de 13.10.1969, que definia a situação jurídica do estrangeiro no Brasil estipulava, no § 5º do art. 95, que, \"negada a extradição, não poderá o pedido ser renovado com base no mesmo fato\", e, no art. 101: \"Comunicada a concessão da extradição ao agente diplomático do Estado requerente, deverá este, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, retirar o extraditando do território brasileiro, e, não o fazendo, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de responder a processo de expulsão, se o motivo da extradição o recomendar\". À sua vez, aLei 6815, de 19.08.1980, com as modificações daLei 6964, de 09.12.1981, vigente Estatuto do Estrangeiro, estabelece no art. 87: \"Art. 87. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo do artigo anterior (sessenta dias da comunicação), será ele posto em liberdade, sem prejuízo de responder a processo de expulsão, se o motivo da extradição o recomendar\".[Ext 546, rel. min.Néri da Silveira, P, j. 26-2-1992,DJde 11-9-1992.]"}]